Tribunal: TJDFT
Processo: 0737377-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737377-26.2022.8.07.0000 RECORRENTES: MÁRCIA FURTADO BOTINI E ANNA CAROLINA FURTADO BOTINI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA EM QUE SE PRETENDE O REESTABELECIMENTO DE PENSÃO MILITAR POR MORTE FICTA. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO À BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO O TCDF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 10.486/02 E ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO STF NA ADI 4507/2010 E NO 636.553/RS. IMPERTINÊNCIA. MATÉRIA JULGADA PELO STJ NO PROCESSO No 2012.01.1.019213-3. AÇÃO RESCISÓRIA PRÉVIA JULGADA IMPROCEDENTE PELO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE EXTINTA, POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. IMPUGNAÇÃO AO JULGAMENTO DO PROCESSO No 0033745-23.2015.8.07.0018. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO POSTERIOR DE PENSÃO MILITAR POR MORTE REAL. FALTA DE MANUTENÇÃO AS CONTRIBUIÇÕES E DE PROVA DE CONDIÇÃO PESSOAL DE BENEFICIÁRIO. ART. 37, I, DA LEI No 10.486/2002. MATÉRIA ESTRANHA AO TEMA JULGADO PELO STF NA ADI 4507/2010. CONTAGEM ESPECIAL DO PRAZO DECADENCIAL NA FORMA DO ART. 1.057 C/C ART. 525, § 15o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. DECADÊNCIA. CONSTATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. A impugnação ao valor da causa é inepta e desprovida de interesse processual, por desconsiderar o que efetivamente consta da petição inicial, já que a apuração proposta pelas autoras para delimitação do valor dado à presente ação rescisória é a mesma defendida pelo Distrito Federal, atentando-se ao proveito econômico almejado, nos moldes do art. 292, I, do CPC. 2. O julgamento de improcedência do pedido de restabelecimento de pensão por morte ficta formulado pelas autoras foi proferido no Processo no 2012.01.1.019213-3, onde se discutia a constituição do benefício em razão da exclusão do Policial Militar da corporação no ano de 2002, com lastro no art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/02, além da alegada prescrição, como fundamento para tentativa de anular a revogação administrativa do benefício pelo TCDF no ano de 2011. 2.1. O julgamento de procedência que havia sido proferido no referido processo foi reformado pelo STJ no REsp no 1.519.789/DF, para julgar improcedente a pretensão deduzida pelas autoras, de acordo com entendimento jurisprudencial prevalente à época, no sentido de que a pensão militar não era devida nos casos de exclusão a bem do serviço público, sendo certo que eventual rescisão do referido julgado representa matéria de competência constitucional exclusiva do STJ, nos termos do art. 105, I, ‘d’, da Constituição Federal. 2.2. As autoras já ajuizaram ação rescisória prévia perante o STJ visando a alteração do julgamento proferido pela Corte Superior no Processo no 2012.01.1.019213-3, que restou julgada improcedente em razão da decadência (AR 7358/DF). 2.3. Nesse contexto, é juridicamente impossível que este Tribunal de Justiça interfira na jurisdição exercida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.519.789/DF e na Ação Rescisória no 7358/DF, a respeito do sustentado direito de pensão militar por morte ficta, sob alegação de violação ao art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, em face do dos entendimentos firmados pelo STF na ADI 4507/2010 e no 636.553/RS. 3. O julgamento prolatado no Processo no 0033745-23.2015.8.07.0018 apreciou questão diversa da morte ficta, cuidando exclusivamente de novo pedido de pensão militar em razão da morte real do ex-policial no ano de 2014, o que restou julgado improcedente em razão de não ter sido mantido o recolhimento das contribuições previdenciárias entre a data exclusão e a data do óbito, e por não terem as autoras comprovado requisitos pessoais para obtenção do benefício, na condição de ex-cônjuge e de descendente maior de idade. 3.1. O referido julgamento, amparado no art. 37, I, da Lei no 10.486/2002, não guarda relação com a pensão militar por morte ficta, tratada no art. 38, parágrafo único, Lei no 10.486/2002, reputado constitucional na ADI 4507/2010, ou sobre o cancelamento desse benefício no ano de 2011, em razão de decisão do TCDF, questionado na petição inicial com amparo no entendimento firmado pelo STF no RE 636.553/RS (Tema 445). 3.2. A constatação de que o entendimento firmado pelo STF na ADI 4507/2010, não tem aplicabilidade em face acórdão proferido no Processo no 0033745-23.2015.8.07.0018, impõe o reconhecimento da decadência, com a extinção da ação rescisória com relação a esse julgado, pois afasta objetivamente contagem especial do prazo decadencial da ação rescisória fundada em matéria constitucional, disposta no art. 1.057 c/c art. 525, § 15o, do CPC. 4. O fato de as alegações da petição inicial terem sido consideradas impertinentes e insuficientes ao acolhimento da ação rescisória, por si, só, sem desídia ou conduta processual desleal por parte das postulantes, não justifica a condenação por litigância de má-fé, em respeito ao direito de ação. No caso dos autos não houve alteração da verdade dos fatos ou deslealdade processual, pois autoras ressaltaram o conteúdo do julgamento de ambos os processos e juntaram aos autos copias das respetivas decisões questionadas. 5. Impugnação ao valor da causa rejeitada. Pretensão rescisória deduzida em face do julgamento proferido no Processo no 2012.01.1.019213-3 julgada extinta, sem resolução de mérito, por impossibilidade jurídica do pedido. Ação rescisória movida em face do julgamento do Processo no 0033745-23.2015.8.07.0018 julgada improcedente, com resolução de mérito, pelo pronunciamento da decadência. Pedido de condenação das autoras por litigância de má-fé julgado improcedente. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso I, do CPC, 20 da Lei 3.765/60 e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99, sustentando que “em caso de demissão do oficial decorrente da perda do posto e patente e da exclusão da praça contribuinte da pensão militar com mais de 10 anos de serviços prestados, ele perde o vínculo com a Administração Pública, situação em que o militar é reputado falecido para a corporação, porém, deixa aos seus dependentes “herdeiros” o direito a receber a pensão militar correspondente, nos termos do Art. 20, Parágrafo único, da Lei no 3.765/60 e Art. 38, Parágrafo único, da Lei no 10.486/02, sendo a aludida pensão devida de forma proporcional ao tempo de serviços prestados.” Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, indicam ofensa ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pedem que o recorrido seja condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOSÉ FERNANDES LOPES DE SOUSA, OAB/DF 67.112, e TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA, OAB/DF 21.344 (ID 53310760 e ID 53310769). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porque “o Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.267.020/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 927, inciso I, do CPC, 20 da Lei 3.765/60 e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99, bem como quanto ao indicado dissídio interpretativo, pois seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Lei 10.486/02), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “a análise da pretensão depende do exame de legislação local, o que não se mostra possível, em sede de apelo nobre, incidindo in casu o óbice da Súmula 280 do STF” (AgInt no REsp n. 2.038.698/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.040.560/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. Por sua vez, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário quanto à indicada ofensa ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. Com efeito, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei 10.486/02), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (RE 1451954 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-11-2023 PUBLIC 21-11-2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal impedimento, o apelo extraordinário não mereceria prosperar, porquanto, embora as recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (RE 1458347 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-11-2023 PUBLIC 01-12-2023). Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (ARE 1436613 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2023 PUBLIC 02-10-2023). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados JOSÉ FERNANDES LOPES DE SOUSA, OAB/DF 67.112, e TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA, OAB/DF 21.344 (ID 53310760 e ID 53310769). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020